Tribunal: CARF
Processo: 10880.677705/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10880.677705/2009-51
ACÓRDÃO
1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/05/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado e confirmado este por diligência
efetuada pela Autoridade Fiscal, cabe o provimento, ainda que parcial, do
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.319, de 24 de junho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.694379/2009-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada por Resolução desta Turma Ordinária, sessão de 16/03/2021.
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/SP1, sessão de
02 de fevereiro de 2011, que ratificou o entendimento da DERAT/SÃO PAULO/SP, expresso em
Despacho Decisório, indeferindo a compensação pleiteada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/05/2008
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP
ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIRT APÓS CIÊNCIA DE DECISÃOQUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não
homologou a compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados
e os valores recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez
que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos
sistemas da RFB na data da decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM DOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos
devidos, resultando em recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração
contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a
alteração dos valores registrados em DCTF OU DIPJ, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não-
homologação das compensações pleiteadas.
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário no qual
rebateu a decisão da DERAT/SP e DRJ/SP1 aduzindo, além do que houvera aposto na manifestação
de inconformidade, que,
i)
tendo instância a quo considerado insuficientes as provas trazidas
aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências no
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
3
sentido de complementar a instrução probatória e não julgar
improcedente o pedido;
ii)
apurou crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os
valores por ela antecipados ao longo do ano superaram o montante devido
no encerramento do período; e,
iii)
por equívoco, acabou formalizando o seu crédito com base nas guias
de recolhimento referentes a cada valor devido a título de antecipação.
Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto teria sido
fazer um único pedido.
Por fim, requereu a juntada, em fase recursal, da DIPJ e do Livro Razão.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 16 de
março de 2021, tendo sido convertido em diligência, na forma de Resolução.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de Diligência EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 16.709/2022.
Cientificada da conclusão da diligência, a recorrente não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Cabem algumas considerações iniciais.
Primeiramente, delimitar o valor do direito creditório em discussão, no caso, R$
56.632,87, conforme PER/DCOMP no 24358.71776.060409.1.3.04-6643 (fls.
7/10):

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
4
Em segundo ponto, como bem alertado pela Resolução que converteu o
julgamento em diligência (fls. 1367/1371) “o argumento utilizado na decisão [da
DRJ] de que a DCTF não poderia ser retificada após o despacho decisório,
conquanto tenha sido controversa no passado, restou pacificada após a edição
do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a restrição
temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a
possibilidade de sua retificação após a notificação da decisão que analisou o
PER/DCOMP”.
Portanto, a matéria de direito suscitada pela Turma de origem restou vencida,
impondo, de outro canto, a comprovação material dos valores alegados e
buscados pela recorrente.
Ou seja, matéria estritamente de prova, motivo da conversão do julgamento em
diligência, ainda mais porque a recorrente, atendendo demanda da decisão de 1o
Piso (“a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário,
vir acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco
cometido na elaboração da declaração original. Assim, a contribuinte deveria ter
acostado aos autos a sua escrituração contábil/fiscal do período, em especial os
Livros Diário e Razão ...”- fls. 53/54)”, juntou seu Livro Razão (fls. 811/1187).
Foi com este novo cenário que esta Turma determinou a diligência, conforme
voto condutor da Resolução no 1402-001.356 (fls. 1367/1371), abaixo
reproduzido:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, emitido pela Delegacia de
Administração Tributária de São Paulo – DERAT (fls. 01), que não homologou a
compensação declarada com pagamento indevido de IRPJ – Estimativas Mensal,
cód. 2362, recolhido em 30/11/2007.
O citado despacho informa que a compensação não foi homologada por não ter
havido apuração de pagamento indevido pois o pagamento citado foi utilizado para
quitar débitos declarados em DCTF.
Alegou a contribuinte em sua manifestação que o crédito foi lançado
indevidamente na DCTF no período correspondente e que retificou posteriormente
a DCTF, por ser um pagamento indevido e entende que assim há um crédito a ser
compensado ou ressarcido.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a DCTF retificadora teria sido apresentada após o despacho decisório
e porque a alegação de erro no preenchimento da DCTF deveria estar
acompanhada dos documentos que indiquem os erros cometidos. Confira-se:
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
5
6 A retificação da DCTF, para reduzir ou eliminar os débitos declarados feita após a
decisão da Autoridade Fiscal que examinou a existência do crédito, não pode,
simplesmente, ser acolhida como argumento de defesa, uma vez que a
manifestação de inconformidade deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido
cometidos na análise do crédito do contribuinte, em relação as informações
constantes dos Sistemas da Receita Federal que são formadas pelas informações
prestadas pelos contribuintes através das declarações fiscais, tais como DIPJ, DCTF,
DIRF, etc, na data da emissão do despacho decisório.
7 – Aliás, a simples alegação e mesmo a apresentação de DCTF retificadora não faz
qualquer prova, por si só, nessa altura do rito processual, devendo, ao contrário, vir
acompanhada dos documentos comprobatórios de eventual equívoco cometido na
elaboração da declaração original.
8 – Assim, a contribuinte deveria ter acostado aos autos a sua escrituração
contábil/fiscal do período, em especial os Livros Diário e Razão, além da
movimentação comercial da empresa, contratos de prestação de serviços e todas as
notas fiscais emitidas para que pudesse comprovar o que alega a respeito do
recolhimento indevido.
Em seu recurso a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter
solicitado diligências no sentido de complementar a instrução probatória e não
julgar improcedente o pedido.
Logo em seguida, esclarece o erro por ela cometido, nos seguintes termos:
2.7. Na realidade, no presente caso, o que ocorreu foi que a recorrente apurou
crédito a título de saldo negativo, tendo em vista que os valores por ela antecipados
ao longo do ano superaram o montante devido no encerramento do período.
2.8. No entanto, por equívoco, a recorrente acabou formalizando o seu crédito com
base nas guias de recolhimento referentes a cada valor devido a título de
antecipação. Logo, foram feitos vários pedidos de restituição quando o correto teria
sido fazer um único pedido.
2.9. De qualquer modo, é inquestionável que os valores compensados decorrem de
créditos efetivamente apurados pela recorrente como demonstram os documentos
anexos;
2.10 Assim, se todos os pedidos forem analisados conjuntamente resta atestada a
efetividade do crédito em questão.
2.11. Logo, o crédito em questão neste processo deve ser analisado conjuntamente
com os demais pedidos de restituição apresentados referentes a antecipações desse
mesmo período.
Logo em seguida, promove a juntada, em fase recursal, da DIPJ 2008 – ano
calendário 2007, cópia do Livro Razão (fls. 211/533).
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
6
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no
sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias
à comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes
de autos de infração, nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus
probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo
apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no
passado, restou pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que
estabeleceu unicamente a restrição temporal para a retificação (cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração) e
reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação após a notificação da
decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em diversos
precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua
defesa, qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a
correção do declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF
tem natureza de confissão de dívida, de modo que não basta a sua retificação
simplesmente com base nos dados da escrita fiscal, sendo necessária a
apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Verifica-se que, embora não tenha juntado a documentação que comprovasse o
erro quando da apresentação da manifestação de inconformidade, cópias da DIPJ
2008 – ano calendário 2007 e do Livro Razão (fls. 211/533) com a finalidade de
comprovar o erro que originou a retificação.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento motivo pelo qual deve ser convertido em diligência para que a DRF de
origem informe:
a) Qual o saldo negativo apurado pela Recorrente e se esse é corresponde ao
crédito alegado pela Recorrente bem como se o referido saldo seria suficiente para
quitar a totalidade dos débitos constantes da mencionada compensação,
b) Apresente relatório conclusivo.
c) Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Cumprindo o determinado pelo CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado no Despacho de
Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 16.714/2022 de 25/05/2022 (fls. 1500/1502), a
seguir reproduzido:
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
7

Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
8

A Autoridade Fiscal juntou aos autos as “Informações Consolidadas das DIRF - AC
2008” - (fls. 1503/1504) contendo a relação das fontes pagadoras que retiveram
contribuições da recorrente no período (código 5952) e os respectivos valores,
somando R$ 395.924,51,
Cientificada da conclusão da diligência e da juntada das informações da DIRF em
30/05/2022 (fls. 1507), a recorrente não se manifestou (fls. 1508).
Muito bem.
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
9
Como dito antes, matéria de cunho estritamente probatório, cabendo à
recorrente, na forma do artigo 373, I, do CPC, desincumbir-se do ônus de
comprovar suas alegações.
Nesse sentido, embora tenha juntado aos autos seu Livro Razão (fls. 811/1187),
sua participação no processo de comprovação dos valores que entendia possuir
como direito creditório (R$ 56.632,87) e sua utilização em diversos PER/DCOMP
limitou-se a este ato, quedando-se silente após a conclusão da diligência
determinada por este Colegiado, quando poderia trazer seus argumentos e
contrapontos.
Não o fez, cabendo lembrar que a própria recorrente requereu que houvesse a
conversão do julgamento em diligência (“2.5. Assim, sendo necessárias diligências,
deveria a Receita Federal tê-las solicitado, ao invés de considerar o pedido
improcedente, em virtude de se limitar a julgar o processo com os documentos
nele constantes.” - RV – fls. 60), tendo deixado de se manifestar sobre ela.
De qualquer modo, a conclusão da Autoridade Fiscal que conduziu a diligência,
expressa no Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 16.714/2022 de
25/05/2022 (fls. 1500/1502), mostrou-se favorável à recorrente, reconhecendo a
legitimidade do direito creditório pleiteado de R$ 56.632,87, conforme
explicitamente expresso na conclusão do referido Despacho, que se reproduz
novamente para melhor fixação:

Assim, encaminho meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer parte do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP
no 24358.71776.060409.1.3.04-6643, no valor de R$ 56.632,87, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.323 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.677705/2009-51
10
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1583
DF CARF MF
Original